Tribunal: TJDFT
Processo: 0002378-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002378-61.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE JOAQUIM JOVIANO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 659, §2o, DO CPC DE 2015. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 662 DO CPC DE 2015. ARTIGO 192 DO CTN. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com fundamento no disposto no artigo 659 do Código de Processo Civil de 2015, o procedimento de arrolamento sumário será aplicável quando todos os herdeiros forem capazes e houver acordo sobre a partilha dos bens. 2. O Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha, muito menos a expedição e entrega de documentos, tais como formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação, à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do tributo cabível. Precedentes. 3. Nos termos do artigo 662 do CPC de 2015, “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”. 4. Lei Ordinária mais recente poderá derrogar artigo de Lei Complementar quando o dispositivo desta não estiver elencado no rol do artigo 146 da Constituição Federal de 1988. 5. Recurso conhecido, mas improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD, e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, para ser possível a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 663 DO CPC/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.CONFLITO ENTRE LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. TEMA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a sentença, em procedimento de arrolamento sumário, adjudicou o bem imóvel ao único herdeiro da inventariada, nos termos do art. 659, § 1o, do CPC/2015, determinando que, após o seu trânsito em julgado, fossem os autos remetidos à Fazenda Pública, para o lançamento administrativo do ITCMD, consoante a nova disposição do art. 654, § 2o, do CPC/2015, dispensando, assim, o prévio recolhimento do tributo, para a sentença homologatória da partilha ou da adjudicação e a respectiva expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação. (...) V. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019). Em igual sentido: "A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido" (STJ, REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018). Com a mesma orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2019. VI. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o conflito entre lei ordinária e lei complementar não dá ensejo à interposição de Recurso Especial, por envolver discussão de índole eminentemente constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.966/AL, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2016; AgInt no REsp 1.647.612/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2017. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020) (g.n) Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. A propósito, confira-se: “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido são as decisões monocráticas: RE 1258469, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/4/2020; ARE 1094832, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029